Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA. DÚVIDA ACERCA DA ATIVAÇÃO DE SINAIS SONOROS. NECESSIDADE DE OITIVA DOS POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. O Distrito Federal alega ter havido cerceamento de defesa,em razão do indeferimento da prova testemunhal, uma vez que o vídeo utilizado como fundamento pela sentença não é suficiente para elucidar os fatos, em especial se o sinal da viatura estava acionado. Afirma que é necessária a oitiva dos policiais envolvidos. Sustenta ainda que é necessária perícia para verificação do real valor necessário para reparo do veículo. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.
IV. No caso dos autos, se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que os três orçamentos juntados aos autos possuem valores semelhantes e estão em consonância com os danos ocasionados ao veículo por ocasião da colisão. Além disso, não houve impugnação específica por parte do Distrito Federal, não servindo a esse fim a mera alegação de que os valores são elevados ou mesmo que superam o valor do veículo.
V. Por outro lado, a filmagem juntada aos autos e o relato policial não são suficientes para demonstrar que o sinal sonoro da viatura não estava ligado, sendo impositiva a produção da prova testemunhal requerida pelo Distrito Federal, sobretudo porque se tratam dos policiais que estavam na viatura por ocasião da colisão. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.